Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Vistos etc. Apreciando a petição de Id n. 52616623, observo que os Patronos do Apelante que postula a sustentação oral por videoconferência possuem endereço profissional nesta Unidade da Federação, conforme consta do rodapé da petição, razão pela qual podemos concluir que residem em Brasília. Desse modo, com fundamento no disposto no § 4o do art. 937 do CPC, indefiro o pedido. I. Brasília, 04 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator